Tribunal: TJDFT
Processo: 0740269-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0740269-97.2025.8.07.0000 Agravante : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL Agravado : MAX CLAY MARQUES DOS SANTOS Processo de Origem : 0734448-11.2022.8.07.0003 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 247577762, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, no Cumprimento de sentença no 0734448-11.2022.8.07.0003, proposta em desfavor de MAX CLAY MARQUES DOS SANTOS, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator